Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705079-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA REIJANE MARCAL DUARTE RECORRIDO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR DILIGENTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital se processou com estrita obediência aos requisitos legais, objetivando alcançar a sua finalidade essencial de formar a relação jurídica processual para que o réu fosse localizado e pudesse promover a sua defesa e o cumprimento dos atos processuais. 2. Ainda que não observado o prazo prescricional, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ). 3. Recurso não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a invalidade da citação por edital em razão da ausência do esgotamento dos meios de localização; b) artigo 206, §5o, do CPC, defendendo a prescrição da pretensão executiva. Aduz que a demora na efetivação da citação decorreu por negligência da recorrida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010